Tribunal: TCU
Processo: 017.553/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9152/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.553/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrey Pereira da Silva (CPF XXX.095.162-XX); Bárbara Tanis Vieira da Silva (CPF XXX.098.322-XX); Cleuziane do Socorro de Oliveira Silva (CPF XXX.999.402-XX); Débora de Oliveira Brisola (CPF XXX.983.550-XX); Elivelto Balieiro Paixão (CPF XXX.303.902-XX); Everton da Silva Souza (CPF XXX.490.492-XX); Isailda de Oliveira Brito (CPF XXX.919.462-XX); Jose Carlos Dias Santos Junior (CPF XXX.537.162-XX); Kananda Rodrigues de Souza (CPF XXX.735.492-XX) e Zacarias Romanelly Wamarlem de Jesus de Oliveira (CPF XXX.766.083-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.